Tribunal: STF
Processo: Rcl 77019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Bento Gonçalves, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020661-14.2022.5.04.0512, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega condenação automática que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 0020661-14.2022.5.04.0512, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso sob análise, entre as alegações do reclamante, consta a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    10. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    16. No processo de origem, nota-se que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve condenação do ente público, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão (e-doc. 8, p. 9-10; destaques do original, grifos acrescidos):

“Veja-se que o contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados previu - mensalmente -, ser condição para o pagamento da nota fiscal a apresentação: 
"CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento pelos serviços efetivamente prestados, objeto desta contratação, será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua prestação, condicionado a apresentação e aprovação dos documentos exigidos para a liberação do mesmo, bem como da apresentação da nota fiscal e fatura devidamente visadas pela fiscalização. 
(...) 
§ 2º - Para liberação mensal do pagamento das faturas a CONTRATADA deverá, até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços: 
(...) 
- comprovar, mensalmente, a quitação dos salários, vale transporte, vale alimentação, guias de pagamento do INSS, SEFIP com protocolo de envio, guias de pagamento do FGTS, relatório da folha de pagamento e quitação das rescisões de contrato se houver, tudo referente ao mês anterior ao da prestação de serviços; 
- entregar, mensalmente, Certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), r elativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal". (ID. 8e67b3e - Pág. 37, grifei)”
Não restou evidenciada nos autos a efetiva fiscalização referente aos substituídos. Neste contexto, tenho por correta a sentença ao atribuir ao recorrente a responsabilidade subsidiária pela satisfação das verbas de natureza trabalhista reconhecidas na presente ação.”

    17. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão assentou a ocorrência de culpa in vigilando pela ausência do cumprimento de cláusula contratual estabelecida pelo próprio município. Ao fixar a comprovação da regularidade das prestações trabalhistas pela empresa, por meio de prova documental, como condição para a liberação mensal do pagamento, numa clara alusão à exceptio non adimpleti contractus, o município se incumbiu do ônus fiscalizatório. 

    18. Vê-se, sobretudo nos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante no dever de fiscalizar, foi aplicada motivando-se na falha do município, que não obstou o pagamento diante de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. Não há que se falar em culpa presumida.

    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Bento Gonçalves, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    20. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora. 

    21. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator